Tribunal: TJSP
Processo: 1015579-59.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015579-59.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JOSENALDO DA SILVA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DM
CARD CARTÕES DE CRÉDITO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37440
Apelação no 1015579-59.2018
Apelante: Josenaldo da Silva de Oliveira
Apelado: Dmcard Cartões de Crédito S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenizatória de danos morais - cartão de crédito -
comprovação da relação jurídica que ensejou o apontamento -
fatura que indica o valor objeto do apontamento - exercício
regular de um direito - ausência do dever de indenizar -
litigância de má-fé configurada - ação julgada improcedente -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por JOSENALDO DA SILVA DE OLIVEIRA
contra DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S/A buscando a declaração
de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Ao relatório
de fls. 91, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o
autor sustentando que o contrato que gerou o débito objeto do apontamento
não foi juntado aos autos, acrescentando que os documentos produzidos
não demonstram relação com o número do contrato informado ao órgão de
proteção ao crédito. Aduz, mais, que não litiga de má-fé. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o autor, ao apresentar o pedido principal,
negou conhecer o débito objeto do apontamento nos órgãos de restrição ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se observar que o réu esclareceu tratar-se de débito originário de
cartão de crédito, juntando, para tanto, termo de adesão devidamente
assinado pelo autor e respectivas faturas.
É de se observar que, embora os documentos juntados não indicarem o
mesmo número de contrato informado ao órgão de proteção ao crédito (fls.
22), a fatura de fls. 50 aponta de forma precisa o respectivo valor.
Não obstante, o autor, em réplica, apenas aduziu de forma genérica que os
documentos
apresentados
são
insuficientes
à
comprovação
dos
lançamentos, não tendo, de outro lado, negado a existência de relação
jurídica com a ré, e nem mesmo impugnado as informações trazidas em
contestação acerca dos contatos telefônicos onde reconheceu a existência
da dívida dias antes do ajuizamento da ação.
Por essas razões, é de se considerar que o réu logrou êxito em comprovar
que a anotação decorreu de exercício regular de direito, sendo, portanto,
legítima, de sorte a afastar eventual responsabilidade civil que o autor
busca lhe atribuir.
Ademais, também por essas razões, é que não há que se afastar a pena por
litigância de má-fé, que se funda, também, nas constatações apontadas pelo
MM. Juízo “a quo” acerca da conduta do patrono do réu, que vem
ajuizando diversas demandas lastreadas nos mesmos argumentos aqui
apresentados.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantida a verba
honorária sucumbencial que bem remunera o trabalho desempenhado nesta
esfera recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator